Tribunal: TJDFT
Processo: 0742845-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0742845-39.2020.8.07.0000 Agravante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Agravado: JUIZ FÁBIO MARTINS DE LIMA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no incidente de suspeição provocado em desfavor de FÁBIO MARTINS DE LIMA. A decisão agravada determinou a remessa a este Tribunal do incidente de suspeição do juízo nos processos em que atua o Defensor Público Alexandre Farias Braúna, na forma do art. 146, § 1o, do CPC. O decisium possui o seguinte teor: “A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL requer seja reconhecido o impedimento do Juízo nos processos em que atua o Defensor Público Alexandre Paulista Farias Braúna, desde o dia 06/05/2020, sob o fundamento de que o signatário do presente incidente está sendo demandado por este Magistrado em ação processada no 6o Juizado Especial Cível de Brasília sob o no 0718642-62.2020.8.07.0016. Decido. De acordo com o art. 144, do CPC, “há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. § 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. § 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. § 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo". Ocorre que os fundamentos apresentados pelo signatário são genéricos, porquanto não foi apontada nenhuma das hipóteses legais para o reconhecimento do impedimento, cumprindo sobrelevar que a atuação da Defensoria Pública nos feitos que tramitam neste Juízo é marcada pela impessoalidade. Assim, não reconheço o impedimento e determino a remessa dos autos ao E.TJDFT, na forma do art. 146, § 1o, do CPC. Anote-se e intimem-se. Paranoá/DF, 4 de agosto de 2020 18:10:44. FABIO MARTINS DE LIMA Juiz de Direito” (ID 69229717 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que o magistrado a quo deveria ter juntado aos autos do incidente cópia do processo que supostamente teria dado origem ao incidente de suspeição. Aduz que o agravado propôs conta ele ação que tramita no 6o Juizado Especial Cível de Brasília (0718642-62.2020.8.07.0016), portanto, a suspeição remonta a 2017, quando ocorreram os primeiros fatos por ele narrados como fundamentos naquele feito. Argumenta, ainda, que o magistrado violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal ao deixar de instruir o feito de origem com cópia integral do processo em que contendem as partes. Com isso, pede que a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, requer que o magistrado a quo junte ao incidente de suspeição cópia do processo 0718642-62.2020.8.07.0016 (ID 19959824). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. O art. 146, §1o, do CPC estabelece que quando o juiz não reconhecer a suspeição, deverá determinar a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Segundo o art. 146, §§ 2o ao 7o, do CPC, em segunda instancia, o incidente será distribuído e devidamente julgado: “Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. § 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido: I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. § 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. § 4o Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. § 5o Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. § 6o Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. § 7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.” No caso dos autos, o juiz deixou de reconhecer a sua suspeição, mas determinou o regular processamento do incidente, o qual será distribuído a uma das Câmaras Cíveis desta Corte (art. 21, V, do Regimento Interno do TJDFT), que poderá ou não reconhecer a sua suspeição, avaliando, se for o caso, a partir de qual momento não poderia ter atuado e a nulidade de seus atos. Dentro deste contexto, considerando que já foi determinado o processamento de incidente, não há motivos para discutir, conforme pretende o agravante, no bojo deste recurso, a instrução do feito da suspeição. A matéria em tela, por não constar naquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...) 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. (...)” (07127381220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/8/2020). “(...) 2. O recurso não foi conhecido, porquanto inadmissível (artigo 932, inciso III, CPC), tendo em vista tratar-se de hipótese não prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, fixando a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...)”. (07235938420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) Assim, com fundamento nos art. 932, III, parágrafo único, art. 1.015, do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator